Tribunal: TJBA
Processo: 0500407-98.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500407-98.2017.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE RENATO DOS SANTOS SANTANA e outros Advogado(s): PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, UBIRATAN QUEIROZ DUARTE, FABIANE DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMININAL SIMULTÂNEOS. ART. 102 E ART. 106 DA LEI 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO) C/C ART. 171, CAPUT E ART. 171, §4º, DO CÓDIGO PENAL). DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO ACUSADO ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA DE ALMEIDA: PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVASÃO DOMICILIAR E BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIME DO ACUSADO JOSÉ RENATO DOS SANTOS SANTANA: INVASÃO DOMICILIAR E BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO EX OFFICIO. I - ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA DE ALMEIDA e JOSÉ RENATO DOS SANTOS SANTANA interpuseram recursos de Apelação contra a sentença penal prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª. Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA, que condenou o réu Antônio Marcos Oliveira de Almeida pela incursão nas condutas recriminadas pelo artigo 102 da Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso), por duas vezes, c/c art. 69 do CP; art. 106 da Lei n. 10.741/03, por duas veze; art. 171, caput, do CP e o art. 171, § 4º do Código Penal, por três vezes, à pena total de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa; condenando, ainda, o réu José Renato dos Santos Santana na prática dos crimes capitulados no 106 do Estatuto do Idoso e art. 171, § 4º do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. II - Irresignado com a condenação, o Acusado ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA DE ALMEIDA interpôs recurso de Apelação, buscando vê-la revertida. Para tanto, arguiu, à guisa de “preliminar”, a nulidade das provas sob alegativa de invasão domiciliar, assim como a nulidade processual sob o argumento de ausência de representação quanto aos crimes do artigo 171, caput, e §4º, do Código Penal. No mérito, requereu a absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, arguindo a insuficiência de provas para a condenação, afastamento da condenação aos crimes do art. 102, 106 do Estatuto do Idoso e art. 171 do Código Penal, por considerar que o julgador de primeiro grau incorreu na prática de bis in idem; e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base aplicada para o mínimo legal, fixando-se o regime aberto para o cumprimento de pena, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade (Id 56128930). III - O Acusado JOSÉ RENATO DOS SANTOS SANTANA interpôs recurso de Apelação requerendo, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, e, subsidiariamente, o reconhecimento do estelionato privilegiado. (Id 56882468). IV - Pleiteiam os Apelantes o reconhecimento da nulidade da provas obtidas, em razão da suposta ilegalidade na sua obtenção por violação de domicílio. a matéria trazida com o apelo revolve capítulo específico da sentença, atrelado à admissão probatória, ou seja, substrato próprio do julgado, e não qualquer tema que deva ser analisado em apartado. Assim, não se cuidando de tema afeto ao processamento da própria apelação, mas voltado à reforma de capítulo específico da sentença, sua apreciação há de ser empreendida, não como preliminar, mas no mérito recursal. V - Em face da natureza do conjunto probatório, não prospera a alegação recursal de que a apreensão das provas teria sido ilegal, contaminando todo o arcabouço probatório acerca da materialidade do fato – teoria dos frutos da árvore envenenada -, diante de invasão não autorizada à residência do Réu. Nesse diapasão, cabe ao julgador avaliar se havia, ou não, no caso concreto, existência de fundadas razões (justa causa) que autorizassem o ingresso em domicílio alheio, sem a devida autorização judicial, pelos policiais militares. Ocorre que, compulsando-se os fólios, observa-se que o contexto fático anterior à invasão permitiu a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio. VI - Nulidade processual, em razão da suposta ausência de representação quanto aos crimes do artigo 171, caput, e §4º, do código de processo penal, tendo em vista a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado no sentido de que o boletim de ocorrência, consubstanciado nas declarações da vítima junto à autoridade policial, apresenta aptidão para configurar a representação legal necessária para ter início a ação penal nos crimes de estelionato, como exigido pelo §5º, do art. 171, do CP, com redação promovida pela Lei nº 13.964/2019. VII - Do que se pode colher do contexto do delito tipificado no art. 102 do Estatuto do Idoso, em apuração, a partir da prova oral produzida em juízo, não há dúvida razoável acerca de sua materialidade ou autoria. As declarações das vítimas se apresentaram de forma hígida, tendo todos reconhecido o réu Antônio Marcos Oliveira de Almeida, como o responsável por reter os cartões de crédito, que disponibilizavam os valores dispensados pelo INSS às vítimas para saque mensal, repassando-lhes somente ínfima quantia, perfectibilizando, assim, a norma penal incriminadora do art. 102 da Lei nº 10.741/03. VIII - Quanto ao crime capitulado no art. 106 do Estatuto do Idoso, tem-se que os documentos acostados aos Id’s 56127524 – fls. 12,14 e 18, em conjunto com as provas orais colhidas evidenciam que os réus Antônio Marcos Oliveira de Almeida e José Renato dos Santos Santana foram os autores do crime, na medida em que induziram pessoas idosas sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Em relação ao Apelante José Renato dos Santos Santana, as provas colhidas no curso da instrução revelam seu envolvimento no crime do art. 106 do Estatuto do Idoso, na medida em que participou do ato de induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, ao aceitar as procurações das vítimas, sabidamente obtidas por meio ilícito, apresentadas a sua empresa, para obtenção de empréstimos fraudulentos. IX - Quanto ao crime de estelionato (art. 171, caput, c/c o art. 171, par. 4º, do CP), os depoimentos das vítimas revelam o modus operandi praticado pelos Apelantes. revelam que os Acusados atuavam em conjunto para induzir às vítimas em erro e, assim, realizarem empréstimos nos cartões indevidamente retidos, sem conhecimento das vítimas, apropriando-se dos referidos valores, evidenciando a prática da conduta do art. 171, caput, e art. 171, par. 4º, do Código Penal. Vislumbra-se, desse modo, que não existir o alegado bis in idem, alegado pelo Recorrente Antônio Marcos Oliveira de Almeida, em relação ao delitos dos artigos 102 e 106 do Estatuto do Idoso e o art. 171, caput, e art. 171, par. 4º , do Código Penal, pois se tratam de condutas distintas e totalmente independentes. Em relação ao Apelante José Renato dos Santos Santana, a prática do crime tipificado no e art. 171, par. 4º, do CP, o depoimento da vítima Maria José, é suficiente para revelar a respectiva autoria. X - Quanto ao pleito de aplicação do estelionato privilegiado (art. 171, par. 1º, CP), formulado pelo Apelante José Renato dos Santos Santana, entendo que o mesmo não merece prosperar, pois como bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu Pronunciamento, “os valores percebidos ilegalmente pelos réus superam, em todos os casos, o valor do salário-mínimo vigente e, especialmente no caso da vítima Maria José, equivale a quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo como afirmar que o prejuízo foi irrisório, para fins de reconhecimento do estelionato privilegiado” (Id 68605200). XI - A tese trazida com o Apelo de Antônio Marcos Oliveira de Almeida, identifica-se com a alegação de erro na dosimetria penal, ao argumento de que deve ser feito o redimensionamento da pena base, para que seja estabelecida no patamar mínimo previsto em abstrato, bem como seja afastado o concurso material aplicado em relação aos crimes, bem como a alteração no regime inicial de cumprimento de pena. XII - Na instância de origem, o Julgador, considerando as diretrizes estabelecidas no art. 59 do Código Penal, valorou negativamente a culpabilidade, os motivos e consequências do crime como circunstâncias judiciais desfavoráveis para empreender a exasperação das penas-base. No caso em comento, no entanto, a reprovabilidade da conduta foi considerada exacerbada, “pois o juízo de reprovação em relação às vítimas hipossuficientes, muitas sem qualquer instrução, demonstram o rebaixamento de caráter que um indivíduo pode ter. Portanto, pelo alto nível de reprovação da conduta praticada pelo réu”, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se elemento que permite exacerbar a valoração da conduta para além do disposto no núcleo penal incriminador, aludido à culpabilidade do agente. No caso sob análise, o Julgador primevo fundamentou, as consequências do crime, de forma concreta, aduzindo que a conduta criminosa ao resultar no endividamento de pessoas socialmente hipossuficientes, constituiu-se em “consequências gravíssimas”, o que impõe seja essa circunstância judicial valorada no cálculo dosimétrico da fase inaugural. Quanto à utilização dos motivos do crime como vetor negativo para o cálculo da pena-base, acompanho o entendimento da Procuradoria de Justiça, que destacou que tal circunstância judicial deverá ser afastada, pois “motivo e consequência, foram usadas a mesma fundamentação, de que “o superendividamento das pessoas dos estratos sociais mais carentes são consequências gravíssimas, razão por que fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão”. Ocorre que tal justificativa deverá ser utilizada para elevar apenas a modeladora “consequências do crime”, porquanto não está ligada à motivação do delito e sim aos efeitos causados nas vítimas, após a prática criminosa” (Id 68605200). Redimensionamento da pena realizado. XIII - Quanto ao réu José Renato dos Santos Santana, considerando que os argumentos judiciais utilizados para a exasperação da pena-base foram os mesmos utilizados para o corréu, procedo, de ofício, ao redimensionamento da pena que lhe foi aplicada. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA DE ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR JOSÉ RENATO DOS SANTOS SANTANA CONHECIDO E IMPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO EX OFFICIO DAS PENAS APLICADAS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0500407-98.2017.8.05.0078, em que figura, como Apelantes, ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA DE ALMEIDA e JOSÉ RENATO DOS SANTOS SANTANA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PARCIAL APELO de Antônio Marcos Oliveira de Almeida, e CONHCER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL de José Renato dos Santos Santana, redimensionado, de ofício, as penas privativa de liberdade e de multa que lhes foram aplicadas, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator